Tribunal: TJDFT
Processo: 0736222-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE ÓRTESES, PRÓTESES E SEUS ACESSÓRIOS NÃO LIGADOS AO ATO CIRÚRGICO. EXCLUSÃO DA COBERTURA OBRIGATÓRIA. ARTIGO 10, INCISO VII DA LEI FEDERAL 9.656/98. EXPRESSA EXCLUSÃO NO AJUSTE ENTRE AS PARTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O inciso VII do artigo 10 da Lei Federal 9.656/98 (que estabelece que os planos e seguros de saúde devem obedecer ao plano-referência de assistência à saúde) exclui da cobertura obrigatória o fornecimento de órteses, próteses e seus acessórios não ligados ao ato cirúrgico.
2. Hipótese em que se tem, além da não obrigatoriedade legal de custeio de órteses não ligadas ao ato cirúrgico, a expressa exclusão no ajuste entre as partes.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.